Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO CONTRATUAL. SUSTAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA.
1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC, dentre as quais a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação.
2. O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação, podendo ser transmitido mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei n. 7.357/85 (Lei dos Cheques).
3. Se o cheque foi colocado em circulação, não havendo prova que contrarie a aquisição de boa-fé, questões que digam respeito à relação jurídica que originou a emissão do título só podem ser debatidas entre os contratantes, não podendo ser opostas ao portador da cártula. Precedente.
4. A alegação de que as cártulas foram sustadas em momento anterior à sua circulação impende ser devidamente comprovada, não sendo suficiente a mera alegação.
5. Para ocorrer a inversão do ônus da prova nos embargos do devedor é necessária a constatação da verossimilhança nas alegações do embargante.
6. Negou-se provimento ao recurso.